Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720153-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANIA MARIA LARA AGRAVADO: DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEFÂNIA MARIA LARA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA em desfavor da agravante, determinou a suspensão do processo por um ano, diante da não localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator